Tribunal: TJES
Processo: 5003983-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003983-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO ROGELIO BARCELOS registrado(a) civilmente como MARIO ROGELIO BARCELOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003983-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIO ROGELIO BARCELOS

AGRAVAD
O
S
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NOVA TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIO ROGELIO BARCELOS
em face da DECISÃO
(Id.
867999, pp. 02/03
)
proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL
DE
CARIACICA
/ES, na AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO

(Processo nº
0002744-35.2020.8.08.0012
) ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NOVA TRANSPORTES LTDA.
,
cujo
decisum

in
deferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Irresignado, sustentou ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Para tanto, afirmou ser “
Fiscal/auxiliar de trafego sênior na empresa Nova Transportes Ltda. desde 16/04/2015 conforme cópia anexa de sua CTPS onde percebe mensalmente a quantia de R$ 1.662,42 (Hum mil, seiscentos e sessenta e dois reis e quarenta e dois centavos) ou seja, não aufere mais do que 03 salários mínimos mensalmente, bem como não tem obrigatoriedade legal de efetuar anualmente a declaração de IRRF
”(Id. 867989, pp. 14).

Destacou que “
não há nos autos prova em sentido contrário a presunção iuris tantum de que o Agravante não tem condições de arcar com custas processuais na forma requerida
”(Id. 867989, pp. 14).

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a exigência de recolhimento das custas iniciais, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para
obstar
a exigência de quitação, pelo
agravante, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas por NOVA TRANSPORTES LTDA arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e descumprimento ao artigo 1018, §2º, do CPC/15, ao passo em que, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003983-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIO ROGELIO BARCELOS

AGRAVAD
O
S
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NOVA TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIO ROGELIO BARCELOS
em face da DECISÃO
(Id.
867999, pp. 02/03
)
proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL
DE
CARIACICA
/ES, na AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO

(Processo nº
0002744-35.2020.8.08.0012
) ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NOVA TRANSPORTES LTDA.
,
cujo
decisum

in
deferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Irresignado, sustentou ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Para tanto, afirmou ser “
Fiscal/auxiliar de trafego sênior na empresa Nova Transportes Ltda. desde 16/04/2015 conforme cópia anexa de sua CTPS onde percebe mensalmente a quantia de R$ 1.662,42 (Hum mil, seiscentos e sessenta e dois reis e quarenta e dois centavos) ou seja, não aufere mais do que 03 salários mínimos mensalmente, bem como não tem obrigatoriedade legal de efetuar anualmente a declaração de IRRF
”(Id. 867989, pp. 14).

Destacou que “
não há nos autos prova em sentido contrário a presunção iuris tantum de que o Agravante não tem condições de arcar com custas processuais na forma requerida
”(Id. 867989, pp. 14).

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a exigência de recolhimento das custas iniciais, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para
obstar
a exigência de quitação, pelo
agravante, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas por NOVA TRANSPORTES LTDA arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e descumprimento ao artigo 1018, §2º, do CPC/15, ao passo em que, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de extemporaneidade
da irresignação manejada em 18.11.2020, uma vez que a publicação da decisão recorrida no DJe operou-se em 27.10.2020, correspondendo a data de 29.10.2020 ao termo inicial e 19.11.2020 ao termo final do prazo recursal, vide os feriados de 28.10.2020 e 02.11.2020, donde se sobressai a correta observância do agravante ao prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do CPC/15.

Neste mesmo sentido,
rejeito a preliminar de descumprimento ao
artigo 1018, §2º, do CPC/15,

porquanto não comprovada por
NOVA TRANSPORTES LTDA,
desatendendo o prescrito no §3º, na medida em que se limitou a colacionar relatório de dados processuais extraído do sistema de consulta pública mantido por este e. TJES.

Ademais, ainda que assim não fosse, consta em referido relatório o protocolo de petição na data de 23.11.2020, a qual a própria agravada indicada como sendo a comunicação exigida pelo artigo 1018, do CPC/15.

Fixadas estas premissas,
é cediço que, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o
artigo 5º, inciso LXXIV,
da Constituição Federal,
assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem
a
insuficiência de recursos

para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigo
s
4º,
§ 1º,

e 7º
, da Lei nº 1.060/50, atribu
íam
presunção
iuris tantum
de veracidade

à
Declaração de Hipossuficiência Econômica

formulada por pessoa natural,
a qual poder
ia
vir a ser ilidida diante de prova em contrário,
compreensão,
bem é de ver,
mantida no artigo 99, §3º, do
CPC/15
.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

(...) (
STJ
; AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - REVISÃO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1.

Este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
(AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013). (...)
3.
Agravo interno a que se nega provimento.”(
STJ
; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de
que “
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
;
AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifiquei que o agravante, auxiliar de tráfego, aufere remuneração bruta de R$ 1.817,18 (mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos), consoante contracheque acostado no Id. 924447, pp. 01, circunstância que, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita e enseja no acolhimento da irresignação recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Na hipótese,
o
agravante,
auxiliar de tráfego, aufere remuneração bruta de R$ 1.817,18 (mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos), circunstância que, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita e enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III.
Recurso c
onhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.